Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-87.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702866-87.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUSTAQUIO WAGNER DA SILVA, COLEGIO WR VITORIA LTDA - ME APELADO: MINAS GAMA SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DECISÃO NADA A PROVER E RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO Nada a prover quanto à preliminar de não cabimento do recurso suscitada em contrarrazões (ID 66620157), pois, segundo o art. 1.009 do CPC/2015, o recurso cabível contra sentença é a apelação. Noutro giro, verifico que os autores/apelantes não comprovaram o correto recolhimento do preparo recursal, pois o pagamento não ocorreu no ato da interposição do recurso (18/10/2024), mas sim, no dia seguinte, em 19/10/2024 (ID 66620152). Assim, intimem-se os autores/apelantes para realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Prazo: 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator